Tribunal: TJPA
Processo: 0816984-36.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816984-36.2023.8.14.0040

APELANTE: MARCELO DIAS DE JESUS

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANTENÇÃO DA ANÁLISE SOBRE ABUSIVIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS, VENDA CASADA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO DESTA CORTE CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra acórdão desta 1ª Turma de Direito Privado, que manteve decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, reconhecendo abusividade de tarifas administrativas (por ausência de comprovação de efetiva prestação de serviços), ilegalidade de vinculação obrigatória de seguro (venda casada) e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de declarar válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada (MP 2.170-36/2001).

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise das provas (comprovantes de registro e laudo de avaliação), à aplicação das normas consumeristas e à fundamentação sobre restituição em dobro, bem como se os embargos veiculam matéria nova não suscitada no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada inovação recursal: diversos dispositivos e súmulas invocados nos embargos não foram suscitados no agravo interno, caracterizando tentativa de introdução de matérias novas em embargos de declaração, o que é vedado pela jurisprudência pátria e do STJ (preclusão consumativa).
4. O acórdão embargado examinou detidamente os documentos apontados pelo embargante (Ids 21618284/21618285/21618286) e fundamentou a conclusão de que não comprovam a efetiva prestação dos serviços cobrados, em consonância com o Tema 958/STJ (controle da abusividade de tarifas bancárias).
5. Quanto à restituição em dobro, o acórdão enfrentou o tema de forma expressa, aplicando entendimento consolidado do STJ de que a devolução em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. É inadmissível a inovação recursal por meio de embargos de declaração; 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à análise das tarifas e da restituição em dobro, razão pela qual mantêm-se as conclusões anteriormente adotadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) e precedentes sobre vedação à inovação recursal em embargos de declaração.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N°.0816984-36.2023.8.14.0040

EMBARGANTE/AGRAVANTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (Id.28761403)

AGRAVADO: MARCELO DIAS DE JESUS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado nos autos do
Agravo Interno interposto na Apelação Cível nº 0816984-36.2023.8.14.0040
, originária da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação manejada pelo autor, reconhecendo, entre outros pontos, a
abusividade das tarifas administrativas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato
,
pela ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como a
ilegalidade da vinculação obrigatória de seguro
,
caracterizando
venda casada
,
além de determinar a
restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente e reconhecer a
validade da capitalização mensal de juros
,
desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001.

O embargante inicia suas
razões recursais
(Id.29031618), aduz manejar os presentes aclaratórios com
finalidade de prequestionamento
,
invocando as Súmulas 356 e 596 do STF e a Súmula 98 do STJ, alegando ser imprescindível que a Turma aprecie expressamente os dispositivos legais e constitucionais suscitados nas razões recursais, tais como os arts. 26 e 27 do CDC, art. 4º da Lei 4.595/64 e os arts. 5º, XXXVI, 22, VII e XIX da Constituição Federal, entre outros.

No mérito, sustenta a existência de
contradição
no acórdão embargado. Alegando, que o colegiado teria afirmado a inexistência de comprovação da prestação dos serviços relacionados às tarifas administrativas, quando, segundo o embargante, tal comprovação estaria presente nos autos, por meio dos documentos referentes ao registro do veículo (Ids 21618284 e 21618285) e ao laudo de avaliação (Id. 21618286).

Defende, ainda, que a
tarifa de cadastro
é autorizada por normas do Conselho Monetário Nacional, destacando a Resolução CMN 3.919/2010 e a Súmula 566 do STJ, e que o
seguro proteção financeira
teria sido contratada de forma facultativa, mediante termo de adesão próprio, não caracterizando venda casada. Afirma que, ausente qualquer indício de má-fé, não haveria fundamento para a
devolução em dobro
dos valores cobrados, afastando, assim, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, o embargante requer o
provimento dos embargos
, a fim de sanar a suposta contradição apontada e, consequentemente, reformar o julgado. Subsidiariamente, pleiteia que a Turma
se manifeste expressamente
sobre todos os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais.

Não
foram apresentadas contrarrazões
, certidão (Id. 29743343).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

No caso concreto, impõe-se, antes de tudo, registrar que parte significativa das alegações deduzidas pelo embargante constitui
inequívoca inovação recursal
,
na medida em que não integraram o conteúdo do Agravo Interno que originou o acórdão ora embargado.

Com efeito, o
Agravo Interno
apresentado pelo banco SAFRA (Id. “AI – MARCELO DIAS DE JESUS”) limitou-se a sustentar: (i) violação à boa-fé objetiva pelo consumidor; (ii) prevalência dos princípios do
pacta sunt servanda
e da segurança jurídica; (iii) legalidade das tarifas bancárias, com fundamento genérico em julgados do STJ sobre tarifas de cadastro, avaliação e registro; e (iv) alegada inexistência de abusividade na contratação com base em repetitivos.

Não houve, no Agravo Interno, menção ou debate sobre os arts. 26 e 27 do CDC, art. 4º da Lei 4.595/64, arts. 5º, XXXVI, 22, VII e XIX da Constituição Federal, Lei Estadual nº 6.971/2001, Súmulas 596 e 356 do STF, Súmula 98 do STJ ou qualquer outro dispositivo específico que agora o embargante pretende ver analisado. Tampouco houve discussão aprofundada sobre prequestionamento na forma como agora apresentado.

Essas matérias
simplesmente não foram devolvidas ao Tribunal por ocasião do Agravo Interno
, razão pela qual
não poderiam ter sido apreciadas no acórdão embargado
e, portanto
,
não podem ser introduzidas pela primeira vez aos embargos de declaração
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente firme ao repudiar tal prática, afirmando. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art . 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1 .199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2302529 PE 2023/0035828-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

que “é inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, sobretudo quando a matéria não foi suscitada no recurso antecedente” (EDcl no REsp 1.946.254/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). A via integrativa não comporta alargamento do objeto litigioso nem reabertura da discussão em torno de fundamentos jurídicos novos. Nesse contexto, todas as referências legais, constitucionais e sumulares indicadas apenas nos embargos — e ausentes no Agravo Interno —
não podem ser conhecidas
sob pena de violação aos limites da devolutividade recursal e supressão de instância.

Superada essa questão preliminar, observa-se
O acórdão embargado apreciou detidamente os documentos indicados pelo embargante, a saber, os comprovantes de registro do contrato no sistema CETIP e a documentação denominada laudo de avaliação, constantes dos Ids 21618284, 21618285 e 21618286, concluindo, de modo fundamentado, que tais elementos não são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados.

Essa conclusão encontra plena consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 958. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

É também nesse sentido a jurisprudência dessa Corte e a jurisprudência pátria:

“EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
: 1. Ação revisional de contrato de financiamento ajuizada pelo consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, com restituição em dobro dos valores pagos e majoração de honorários sucumbenciais. Sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade das cobranças e a efetiva prestação dos serviços. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato; (ii) analisar a validade da Tarifa de Avaliação do Bem; (iii) apurar o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 (REsp 1.578 .553/SP), firmou a tese de que as tarifas de avaliação e de registro são válidas, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. 4. No caso, o banco comprovou o registro no Sistema Nacional de Gravames, condição essencial para a constituição da propriedade fiduciária, e apresentou laudo de avaliação do bem, afastando a alegação de abusividade. 5 . Inexistente cobrança indevida, não há que se falar em restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. É válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. Afasta-se o direito à restituição em dobro quando não configurada a cobrança indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art . 1.361. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578 .553/SP (Tema 958). TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805305-87.2023.8 .14.0024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08581167120208140301 30605980, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada pela parte autora. A sentença declarou a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros e da cumulação de "juros remuneratórios pelos dias decorridos de atraso" com encargos moratórios, condenando a parte ré a reajustar as prestações e a restituir os valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cláusula que prevê a cobrança de tarifa de serviços de terceiros; e (ii) estabelecer a validade da cobrança de comissão de permanência, cumulada com outros encargos moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da obrigatoriedade contratual ("pacta sunt servanda") é relativizado quando comprovada a abusividade de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais, em conformidade com a Súmula 286 do STJ, permitindo a revisão de contratos, mesmo findos. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) aplica-se às instituições financeiras, mas isso não implica o acolhimento de todas as pretensões consumeristas.
A cobrança de serviços de terceiros, especialmente quando não especificada a natureza dos serviços ou não comprovada sua efetiva prestação, é abusiva, conforme decisão do STJ no Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema 958).
A sentença corretamente afastou a cobrança pela ausência de especificação e comprovação dos serviços. A comissão de permanência, disfarçada sob a rubrica de "juros remuneratórios pelos dias decorridos de atraso", é abusiva, especialmente quando cumulada com outros encargos moratórios (juros e multa), conforme jurisprudência do TJSP. A sentença afastou corretamente tal cumulação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem especificação clara do serviço prestado é abusiva. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, sob pena de abusividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC (Lei nº 8 .078/90), art. 51, IV; CPC/2015, arts. 1.040, 85, § 11, e 1026, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, Súmula nº 286; STJ, Súmula nº 297; TJSP, Apelação Cível nº 1028953-27 .2017.8.26.0562, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 22.10.2019.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10349808120228260002 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/10/2024).

O embargante, nos embargos, limita-se a discordar da conclusão jurídica adotada, mas não demonstra qualquer omissão ou contradição na análise da Turma. Como reiteradamente afirma o STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, E 1 .022, I E II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 19/08/2021. II . O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, pela ausência de violação aos arts. 489, § 1º, e 1.022, I e II, do CPC/2015, e pela incidência da Súmula 283/STF.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1889127 SE 2020/0204059-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

“
Logo, não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, e não a reapreciar a... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE... não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida
. (STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002836604, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 17/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 19/03/2025)

Igualmente improcedente é a alegação de contradição quanto à restituição em dobro. O acórdão enfrentou o tema de forma expressa, aplicando a orientação consolidada pelo STJ:
“A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Por fim, quanto ao pré-questionamento, embora seja desnecessária a menção literal a todos os dispositivos legais quando a matéria é devidamente apreciada, consigno que os dispositivos apontados foram considerados apenas na medida estritamente necessária ao enfrentamento do recurso anterior. Contudo, como a maior parte das normas e súmulas invocadas
não foi sequer articulada no Agravo Interno
,
o pedido de pré-questionamento não pode ampliar os limites objetivos do julgamento.

Ausentes, portanto, obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e havendo ainda inovação recursal nos embargos, não é possível acolhê-los.

Assim, não verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, reconhecendo-se, ainda, que o embargante veiculou
inovação recursal indevida
,
mediante a introdução de dispositivos legais e constitucionais não suscitados no Agravo Interno nem apreciados pela Turma.

Para fins exclusivamente de pré-questionamento, consigno que a controvérsia foi examinada nos limites fixados pelo recurso anteriormente interposto, sem que isso importe em modificação do resultado.

Assim é meu voto.

Belém, 17/03/2026